Tribunal: TJDFT
Processo: 0778890-18.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
Ementa. Juizado especial da Fazenda Pública. Direito administrativo. Ação anulatória de ato administrativo. Recurso inominado. Infração de trânsito (art. 165-A do CTB). Notificações. Ilegalidade não comprovada. Não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou improcedente o pedido inicial de declaração de nulidade do processo administrativo e do auto de infração no S003776590.
2. Em suas razões recursais (ID 79263615), a parte autora, ora recorrente, afirma que foi autuado pelo Detran DF em 31 de julho de 2024, sob alegação de dirigir alcoolizado, quando foi abordado e autuado com fundamento no art. 165-A, do CTB, pela Polícia Militar DF. Diz que não recebeu a notificação de autuação (NA) no prazo legal de 30 dias, conforme art. 281, parágrafo único, II, do CTB. Alega que não há nos autos qualquer prova de envio da notificação de penalidade (NP) com ciência do recorrente, conforme art. 282, §1o, do CTB. Argumenta que a ausência dessas comunicações impediu o exercício da defesa prévia e do recurso administrativo pelo recorrente, cerceando-lhe o direito ao contraditório e à ampla defesa previsto constitucionalmente (art. 5o, incisos LIV e LV, CF/88). Aduz que, apesar de o recorrente ter protocolado petição inicial visando à anulação, o Detran-DF não apresentou contestação, o que agrava a irregularidade do procedimento administrativo e processual. Expõe que, mesmo diante da ausência de contestação, a sentença manteve a autuação, o que revela afronta aos princípios da inércia e do devido processo legal e afronta à súmula 312 do Superior Tribunal de Justiça. Ao final, requer: a) o deferimento do pedido de gratuidade de justiça; b) o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença a fim de que seja reconhecida a nulidade do Auto de Infração no S003776590.
3. Recurso próprio e tempestivo. Sem preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça, o qual defiro considerando as informações e documentos colacionados aos autos pelo recorrente, especialmente o contracheque de ID 80608434, que demonstra a renda módica por ele percebida.
4. Contrarrazões no ID 79263630, pela manutenção da sentença.
II. Questão em discussão
5. A controvérsia reside em determinar se foram regularmente expedidas as notificações de autuação e da aplicação da pena decorrente da infração prevista no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro.
III. Razões de decidir
6. De início, ressalto que não devem ser conhecidos os documentos juntados pelo ente público somente em contrarrazões. Apesar de nas ações contra a Fazenda Pública restar impossibilitada a presunção da veracidade das alegações de fato formuladas pelo autor, nos termos do art. 345, II, do CPC, continua a operar, em caso de revelia, a preclusão da produção de provas, sob pena de supressão de instância. Assim, como não se tratam de documentos novos, nos termos do art. 435, CPC, não conheço das provas de IDs 79263631 a 79263635.
7. No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração. (Súmula 312 - STJ).
8. Nos termos do art. 281 do CTB, o auto de infração será arquivado e seu registro julgado insubsistente se, no prazo máximo de trinta dias, não for expedida a notificação da autuação. Entretanto, em caso de autuação em flagrante, como no caso dos autos, a ciência do condutor no momento da lavratura do auto já vale como notificação do cometimento da infração.
9. Nesse sentido: Acórdão 2078146, 0790354-73.2024.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/12/2025, publicado no DJe: 27/12/2025.
10. De outro lado, o prazo para expedição das notificações das penalidades previstas no art. 256 do Código de Trânsito Brasileiro é de 180 (cento e oitenta) dias ou, se houver interposição de defesa prévia, de 360 (trezentos e sessenta) dias, contado, no caso de penalidade de multa, da data do cometimento da infração.
11. Na hipótese, o autor se limitou a defender a ausência de recebimento das notificações. Entretanto, depreende-se do processo administrativo juntado aos autos (ID 79263453) que houve expedição de notificação de autuação em 08/08/2024 e de notificação de penalidade em 09/10/2024. Nesse contexto, considerando a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos, tem-se que as notificações foram expedidas regularmente no prazo legal. Registra-se, por oportuno, que a ausência de contestação não elide a referida presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo, cabendo ao autor a produção de prova robusta de irregularidade, o que não se verifica nos autos.
12. Nesse sentido: Acórdão 2075832, 0725288-15.2025.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/12/2025, publicado no DJe: 17/12/2025.
13. Não bastasse, "da interpretação dos arts. 280, 281 e 282 do CTB, conclui-se que é obrigatória a comprovação do envio da notificação da autuação e da imposição da penalidade, mas não se exige que tais expedições sejam acompanhadas de aviso de recebimento." (Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei no 372/SP - STJ).
14. O envio das notificações restou comprovado pelo processo administrativo colacionado aos autos. A ausência de AR não invalida a notificação, conforme entendimento do STJ.
15. Ante o exposto, a manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe.
IV. Dispositivo e tese
16. Recurso conhecido e não provido. Condeno o recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, observada a gratuidade de justiça a ele deferida. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

_________
Dispositivo relevante citado: CTB, arts. 165-A, 281 e 282, §6o; Resoluções no 723/2018, 782/2020 e 895/2021, do CONTRAN.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 312 e Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei no 372/SP; TJDFT, Acórdão 2078146, 0790354-73.2024.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/12/2025, publicado no DJe: 27/12/2025 e Acórdão 2075832, 0725288-15.2025.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/12/2025, publicado no DJe: 17/12/2025.